Tribunal: STF
Processo: ARE 1513316
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentada na natureza infraconstitucional da questão e na necessidade de reexame de provas, vedado pelo STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o direito à moradia do agravante prevalece sobre a proteção ambiental da área onde se encontra o imóvel.



    III. Razões de decidir



    3. O direito à moradia e a proteção ambiental foram ponderados conforme a legislação, que já definia a área como de preservação antes da construção, afastando aplicação retroativa da lei.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: ARE 1.460.442 AgR, ARE 1.139.337 AgR, Súmula 279 STF.